Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720394-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR FELIPE PIRES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VICTOR FELIPE PIRES DA SILVA, preso desde 21/5/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 70/73). Alega a impetrante que “a decisão que fixa a fiança deve acarretar na imediata expedição de alvará de soltura”, sendo, portanto, a prisão ilegal. Pontua que o paciente está preso há 5 (cinco) dias, “é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência, sem perder de vista que a imputação se refere a delito supostamente praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Logo, argumenta que “a manutenção da cautelar implica em verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica, reforçando a seletividade do sistema penal”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a soltura do paciente mediante a dispensa ao pagamento da fiança. A liminar foi deferida (fls. 88/90). Em informações, o MM. Juiz de Direto da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF comunica que: “Informo, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de maio de 2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Neste contexto, o paciente foi apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 23 de maio de 2023, oportunidade em que foi beneficiado com a liberdade provisória mediante a prestação de fiança, arbitrada no valor de mil reais. Ocorreu que o paciente não prestou a fiança arbitrada, motivo pelo qual este Juízo, em 26 de maio de 2023, o dispensou do recolhimento do referido valor e determinou a sua soltura, mantendo inalteradas as demais obrigações estabelecidas na audiência de custódia. O paciente foi efetivamente colocado em liberdade nesse mesmo dia”. (fls. 116/117). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em manifestação proferida pelo d. Procurador de Justiça, André Vinícius de Almeida, oficia pelo conhecimento e concessão da ordem (fls. 120/123). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, o Juízo a quo dispensou o paciente do recolhimento da fiança, sendo ele colocado em liberdade em 26/5/2023 (fls. 116/117). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2023 17:39:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora